Tribunal: STF
Processo: Rcl 71879
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fabricio Soares Bittencourt contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “foi condenado em primeiro grau, e está sendo processado em segundo grau o seu apelo (proc. nº 0000722-71.2014.4.02.5102). 



    A defesa pediu o acesso aos vídeos citados na denúncia para poderem redigir as razões de apelo.



    No entanto, esses vídeos, citados na denúncia, se perderam. 



    O TRF da 2ª Região se furtou a fornecer tais vídeos, e converteu o julgamento em diligência para que o MP oferecesse ANPP. Assim foi feito, porém o MP se recusa a oferecer o acordo, o apelo não foi julgado ainda, e a qualquer momento o apelo deve ser levado a julgamento sem que a Defesa tenha acesso às provas citadas na denúncia e utilizadas na condenação: porque foram perdidas. ”



    Ressalta que a qualquer momento o processo 0000722-71.2014.4.02.5102 será pautado o julgamento da apelação.



    Ao final, requer a concessão de liminar e posterior confirmação da medida acauteladora para que:



    “a) seja sobrestado o feito, com a concessão da liminar; 



    b) seja determinado ao Tribunal Regional Federal que preste informações acerca da custódia da prova e do acesso aos vídeos mencionados na denúncia, informando se todos estão disponíveis para as Defesas; e, 



    c) porventura as informações apresentadas sejam no sentido de que não é mais possível à Defesa acessar os vídeos que fundamentam a denúncia, resta unicamente requerer seja concedida a ordem com o fim de trancar a ação penal, ab ovo, pelos motivos acima aduzidos.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente